Tribunal: STF
Processo: RHC 263969
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.024.006/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos, 1 mês e 23 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1º, III, c/c art. 298, II, do Código de Trânsito Brasileiro).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu a ordem, de ofício, para estabelecer a pena em 3 anos, 10 meses e 6 dias de detenção, em regime semiaberto. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO NO TRÂNSITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDIMENSIONOU AS PENAS, SENDO A PRIVATIVA DE LIBERDADE CONDUZIDA PARA PATAMAR QUE NÃO EXCEDE 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO E NEGADA A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o estabelecimento do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme os arts. 33, §§ 2 º e 3º, e 44, inciso III, ambos do Código Penal. Precedentes. 



    2. Compete a esta Corte, ao redimensionar a pena privativa de liberdade do réu para patamar mais brando em ação ou recurso exclusivo da defesa, dentro do seu livre convencimento motivado e desde que a situação do réu não seja agravada, fixar o regime prisional e conceder ou negar benefícios legais de acordo com o novo quantum condenatório. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “uma vez que a pena foi redimensionada para patamar inferior a quatro anos e que o único fundamento do acórdão estadual para o regime mais gravoso era o quantum anterior, a fixação do regime inicial aberto é a única solução juridicamente admissível”. Requer-se, assim, o provimento do recurso “para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando, em conformidade com a legislação federal”. 



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:



    Com efeito, tal como posto na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o estabelecimento do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme os arts. 33, §§ 2 º e 3º, e 44, inciso III, ambos do Código Penal.



    [...]



    Cabe consignar, ademais, que compete a esta Corte, ao redimensionar a pena privativa de liberdade do réu para patamar mais brando em ação ou recurso exclusivo da defesa, dentro do seu livre convencimento motivado e desde que a situação do réu não seja agravada, fixar o regime prisional e conceder ou negar benefícios legais de acordo com o novo quantum condenatório.



    As circunstâncias do delito foram assim descritas no acórdão do Tribunal estadual: 



    A básica foi corretamente fixada acima do mínimo em razão das circunstâncias do crime, pois como bem fundamentou a Magistrada sentenciante: “(...) O réu, em alta velocidade, em noite na qual chovia, após fazer consumo de bebida alcoólica, atropelou a vítima, que estava ao lado do próprio veículo, de forma que esta foi arremessada contra outro veículo parado, chegando a amassá-la com seu próprio corpo. A violência da colisão é evidente e é resultante da grande velocidade empreendida imprudentemente pelo acusado, que o atropelou. Seguramente, tais fatos devem ser avaliados como negativa nesta fase da dosimetria, em homenagem ao princípio da individualização da pena”. Ressaltou ainda a conduta reprovável do réu que deixou de prestar qualquer assistência à família da vítima. 



    Realmente, a existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente